Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ADIMPLEMENTO DE PARCELA DA DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não manifestada oportuna objeção, mediante recurso próprio, resta precluso o questionamento da fase saneadora do feito. A causa não apresenta complexidade em matéria de fato ou de direito. Indubitáveis os pontos controvertidos, com plena condição das partes para identificar o seu encargo probatório (art. 373, I e II, CPC) e a eventual utilidade de postular a produção de provas.
2. Para a aplicação da sanção do art. 940 do CC, pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida, é imprescindível a aferição do aspecto subjetivo do credor. A condenação deste ao dobro do valor cobrado em excesso somente é admitida quando demonstrada a má-fé da cobrança indevida. Súmula n. 159/STJ e Tema repetitivo n. 622 do STJ (REsp 1111270/PR).
3. Não se verifica má-fé na cobrança judicial de apenas uma parcela indevida dentre as demais validamente cobradas, quando o adimplemento da referida parcela, ao ser realizado por meio diverso do regular pagamento do boleto, não é de controle contábil automático, escapando ao trâmite ordinário do gerenciamento das operações da empresa credora. Embora configurada a falha na baixa do título pago seguida da cobrança de parcela indevida, o contexto não caracteriza má-fé por parte do credor.
4. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento do recurso.